Tribunal: TJPA
Processo: 0028021-87.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028021-87.2017.8.14.0401

APELANTE: WALLACE BARATA PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 180,
CAPUT
, E ART. 146, §1º, AMBOS DO CPB E ART. 14, DA LEI N.º 10.826/2003. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PRESCRIÇÃO ANALISADA ISOLADAMENTE, EM RELAÇÃO À PENA COMINADA A CADA DELITO. MENORIDADE RELATIVA AO TEMPO DO FATO. REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 115 DO CPB. RECURSO CONHECIDO, SENDO DECLARADA,
EX OFFICIO,
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja: a prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença à apelante, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

2. Cominadas ao recorrente reprimendas se adequam às hipótese dos incisos V e VI, do art. 109, do CPB, deve ser observada a regra do art. 115 do CPB, por tratar-se de réu menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime. Colhe-se que o recorrente, nascido em 18/05/1998, possuía 19 (dezenove) anos ao tempo do fato criminoso, datado de 11/11/2017, fazendo com o que o prazo de prescrição deva ser reduzido à metade em todas as hipótese, isto é, para 01 (um) anos e 06 (seis) meses quanto ao delito do art. 146, §1º, do CPB; e, para 02 (dois) anos, no que tange aos ilícito do art. 180,
caput
, do CPB, e 14, do Estatuto do Desarmamento.

3. Nesse contexto, retroagindo-se da data da publicação da sentença condenatória, em 23/02/2021, até o recebimento da denúncia, em 24/11/2017, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, lapso temporal mas do que o necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa em relação ao todos os delitos.

4. Recurso conhecido, sendo declarada,
ex officio
, extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do réu
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias do mês de fevereiro e encerrada ao quarto dia do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Wallace Barata Pimentel
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 6663055), que o condenou, após cumulo material de crimes (art. 69, do CPB), às penas de 03 (três) anos de reclusão e de 20 (vinte) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática dos tipos penais inseridos no art. 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro e art. 14, da Lei 10.826/03; e de 06 (seis) meses de detenção, como incurso nas sanções punitivas do art. 146, §1º, do Códex Penal, com a determinação do regime inicial aberto para cumprimento das reprimendas.

Narra a
proemial acusatória
(ID 6662958), que no dia 11 de novembro de 2017, por volta das 15h20min, Policiais Militares, em ronda ostensiva na Rua da Paz, esquina com a Av. Augusto Montenegro, nesta Cidade, resolveram efetuar a abordagem de um veículo, marca Fiat/Palio, cor preta, Placas JVV-1323, no qual se encontrava o recorrente em comento, na companhia de outros dois sujeitos não identificados. Que, no ato, os sujeitos não obedeceram a ordem para parar e empreenderam fuga, dando início à perseguição policial.

Relata que, em fuga pela Rodovia Transmangueirão, os meliantes passaram a desferir tiros contra a viatura policial, que passou a efetuar disparos contra aqueles. Durante a ação, o veículo foi abandonado e os sujeitos saíram em fuga por rumos diversos. O recorrente, entretanto, não conseguiu escapar da investida policial e acabou capturado, de posse de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 380. Que o réu, inclusive, chegou a invadir uma residência localizada na Rua Major Miguel, casa 07, onde fez os moradores de refém, rendendo-se, somente, após negociação com os agentes militares.

Revela a exordial que o veículo utilizado pelo réu e seus comparsa, tinha sido objeto de roubo alguns dias antes e estava com placa de identificação adulterada.

Em
razões recursais
(ID 6663058), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela absolvição do apelante, pela aplicação do princípio constitucional do
in dubio pro reo
, diante da fragilidade das provas carreadas aos autos, as quais foram incapazes de comprovar a autoria no crime de receptação Destaca não ter sido comprovado que o acusado realmente tinha conhecimento de que o veículo apreendido era de origem ilícita, pois sequer há provas de que era ele quem o conduzia.

No tocante ao delito de porte ilegal de arma de fogo, clama, igualmente, pela absolvição do acusado, sob a tese de ofensa ao sistema acusatório, uma vez que o
Parquet
, em alegações finais, pugnou pela absolvição do réu quanto ao ilícito em voga.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 6663059), o Ministério Público de 1ª Instância manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
, a fim de que seja mantida incólume a sentença vergastada.

É relatório.

Feita a douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição retroativa. Declaração
ex officio
:

A irresignação da defesa cinge-se na absolvição do recorrente nos que concerne aos delitos capitulados no art. 180,
caput
, do CPB, e no art. 14, do Estatuto do Desarmamento.

No entanto, um fator insuperável incide sobre a questão, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º, todos do CPB, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Frise que a prescrição é questão prejudicial de mérito, e o seu reconhecimento dispensa o exame das demais fundamentos da Defesa.

Outrossim, a consumação da prescrição da pretensão punitiva ocasiona a rescisão de eventual sentença condenatória prolatada, apagando totalmente seus efeitos, passando essa a ser tida como se não existisse e apondo-se à própria absolvição desejada que é um
minus
em relação a ela.

Em outras palavras, “
julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, inclusive a intercorrente ou retroativa, não se pode mais discutir, em qualquer instância, sobre o mérito do processo. Isso porque essa espécie tem amplos efeitos, eliminando toda a carta jurídica de eventual sentença condenatória e extinguindo qualquer consequência desfavorável ao acusado, de modo que o condenado adquire o status de inocente para todos os efeitos legais.” (in Código Penal interpretado, Julio F. Mirabete, 5ª Edição, Editora Atlas, São Paulo 2005).

Compete frisar que, nos termos do art. 119 do Código Penal Brasileiro, no caso de concursos de crime, como na hipótese em voga, na qual foi reconhecido o concurso material, consoante dicção do art. 69 do CPB, a prescrição deve incidir sobre a pena de cada delito, isoladamente, isto é, considerando separadamente a pena cominada a cada ilícito.

Na hipótese
sub examine
, verifico que o recorrente foi condenado nos seguintes dispositivos penais e penas correspondentes:

- Art. 180,
caput
, do CPB, às penas de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

- Art. 146, §1º, do CPB, à sanção de 06 (seis) meses de detenção; e,

- Art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão e de 10 (dez) dias-multa.

A sentença condenatória foi proferida em 23/02/2021, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença, à ID 6663055, pág. 10).

Consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, na primeira parte, com redação inalterada pela Lei n.º 12.234/2010, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal.

De tal maneira, relativamente ao crime do art. 146, §1º, do CPB, observa-se que a prescrição seria alcançada no prazo de 03 (três) anos, nos termos do inciso VI, do art. 109, do CPB. No tocante aos delitos do 180,
caput
, do CPB, e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, ambos teriam como prazo prescricional o transcurso de 04 (quatro) anos, posto que apenados com sanção não superior a 02 (dois) anos, consoante dicção do inciso V, do art. 109, do Diploma Legal supracitado.

Não obstante,
in casu
, deve ser observada a
regra do art. 115 do CPB,
por tratar-se de
réu menor de 21 (vinte e um) anos
à época do crime. Colhe-se que o recorrente, nascido em 18/05/1998 (Certidão de Nascimento à ID 6662957), possuía 19 (dezenove) anos ao tempo do fato criminoso, datado de 11/11/2017, fazendo com o que o
prazo de prescrição deva ser reduzido à metade em todas as hipótese, isto é, para 01 (um) anos e 06 (seis) meses quanto ao delito do art. 146, §1º, do CPB; e, para 02 (dois) anos, no que tange aos ilícito do art. 180,
caput
, do CPB, e 14, do Estatuto do Desarmamento.

Importante destacar que, no caso, não houve suspensão do
curso do prazo prescricional,
nos termos do art. 366 do CPPB.

Nesse contexto, retroagindo-se da data da publicação da sentença condenatória, em 23/02/2021 (ID 6663055, pág. 10), até o recebimento da denúncia, em 24/11/2017 (ID 6662959), transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa em relação ao todos os delitos.

Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGANTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ART. 14, DA LEI N° 10.826/03. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PERMITE CONHECIMENTO DE OFÍCIO E PODE SER RECONHECIDA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PASSARAM-SE MAIS DE QUATRO ANOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DENÚNCIA RECEBIDA EM 25/02/2015. SENTENÇA PENAL PUBLICADA EM 03/06/2019. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ? Extinção da punibilidade em virtude da prescrição RETROATIVA ? Embargante denunciado pela prática delitiva prevista no art. 14, da lei n° 10.826/03 - Sentença Condenatória transitada em julgado para a acusação ? Prescrição pela aplicação da pena privativa de liberdade cominada 2 (dois) anos de reclusão ? Prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP ? Transcorridos mais de 04 (quatro) anos da ocorrência do recebimento da denúncia, até a publicação da sentença condenatória. (TJE/PA2020.01814249-78, 214.015, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DELARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. O apelante ROSINALDO MONTEIRO PINHEIRO foi processado, julgado e condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do CPB, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Com efeito, a pena privativa de liberdade, de 04 (quatro) meses de reclusão, não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal. Verifica-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI do Código Penal, pela pena in concreto. Nota-se que transcorreu um período superior a 03 (três) anos entre as causas interruptivas relativas à data do recebimento da denúncia, 28/01/2016, às fls. 05, conforme art. 117, inciso I, do CP, com suspensão do processo, às fls. 18, da data de 06/02/2018 até dia 15/05/2018, às fls. 20, momento em que foi localizado pessoalmente o ora recorrente para ciência da acusação e apresentação da defesa, nos termos dos arts. 366 e 367 do CPP, e a data da publicação da sentença condenatória recorrível, 08/09/2019, às fls. 34/36. Nos autos, Calculadora do CNJ demonstrando a ocorrência da Prescrição da pretensão punitiva estatal. (TJE/PA, 2020.00820056-04, 212.491, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-10)

Ante o exposto,
declaro,
ex officio
, extinta a punibilidade do réu
Wallace Barata Pimentel
,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, V e VI, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2022